Tribunal: STF
Processo: Rcl 59383
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido cautelar, formalizada por TIM S.A. em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010412-96.2019.5.15.0093, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG – Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Ricardo Ciampi, pugnando pela declaração de vínculo empregatício durante período no qual atuou como prestador de serviços, por meio da figura denominada “pejotização”, em alegada fraude na contratação.

 3.	Informa que, ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º grau assentou a inaplicabilidade da cláusula compromissória ajustada entre as partes e declarou a competência da Justiça do Trabalho, com o reconhecimento de vínculo de emprego.

 4.	Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento da relação de emprego, indicando, ainda, que a reclamante não teria se desvinculado do ônus da prova quanto à autonomia dos serviços prestados.

 5.	Menciona ter a Corte Regional assentado que os empregados tornam-se pessoas jurídicas por força da imposição da empresa contratante, de modo que se trataria de prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostentaria o perfil de verdadeiro empregado, exercendo atividades inerentes da empresa.

 6.	Ressalta que não há, no acórdão regional, qualquer indicação de existência de vício de vontade por parte do ora beneficiário, que tinha plena consciência de que a relação formada era de prestação de serviços, com base nas regras do contrato, diretrizes, metas e condições estabelecidas e aceitas de comum acordo entre as partes.

 7.	Diz acerca da interposição de recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado com fundamento no verbete nº 126 da Súmula do TST. Relata que o respectivo agravo de instrumento se encontra pendente de apreciação no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.

 8.	Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF – Tema RG nº 725.

 9.	Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo nº 0010412-96.2019.5.15.0093, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório.

Decido.

 10.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 12.	Na hipótese sob análise, a alegação da parte autora é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal.

 13.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF, na ADC nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 14.	No caso em tela, verifico que a decisão reclamada reconheceu relação de emprego entre as partes, que haviam estabelecido, ao menos sob o aspecto formal, contrato de natureza civil, para a prestação de serviços de relacionamento, negociação e comercialização dos serviços e produtos disponibilizados pela TIM, conforme se verifica em trecho do acórdão impugnado:

“(...) Induvidoso, portanto, que embora o reclamante não tivesse a sua rotina de trabalho fiscalizada e tampouco portasse crachá da empresa, ativava-se de forma subordinada, sendo controlado de forma remota, mediante a imposição de metas, com pessoalidade, realizando a mesma atividade desempenhada pelos "large seniors", empregados registrados da reclamada, sendo que a única distinção entre tais grupos consistia na carteira de clientes.
Tanto assim, que a única testemunha ouvida refere-se à equipe do Sr. Paulo como “funcionários”, pois era esse o tratamento que era dispensado a tais vendedores, cuja autonomia se restringia aos horários de trabalho, uma vez que até mesmo a carteira de clientes era definida e alterada exclusivamente pela empresa, que impunha quantitativo mínimo de visitas registradas para pagamento bônus e fixava metas, sob pena de rescisão do contrato por "justo motivo”, conforme escancarado pelas mensagens de e-mails colacionadas aos autos.
Daí se extrai que a reclamada não se desvencilhou do ônus da prova quanto à autonomia dos serviços prestados, mas, ao revés, os elementos de prova dos autos demonstram que o autor, após de participar de recrutamento levado a cabo pela reclamada, ativou-se como verdadeiro empregado, mediante pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade, sendo que a obrigatoriedade de contratação por meio de pessoa jurídica ("pejotização”") teve o único escopo de fraudar direitos trabalhistas.
Nessa esteira, não merece reparos a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes.
Nada a reformar. (...).” (e-doc. 11, p. 190).

 15.	Em exame preambular, percebe-se que, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

 16.	Na decisão reclamada se reconheceu a prestação de serviços, mas não se examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de empresa titularizada pelo beneficiário, como aparenta indicar o contrato firmado entre as partes. Tal análise deve ser feita levando-se em consideração o mercado em questão e a dinâmica organizacional que envolveu a prestação dos serviços contratados, exigido exame estrito e rigoroso de todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, eis que, como assentado nos paradigmas, o contrato de trabalho não é a única forma de prestação de serviços nas organizações.

 17.	Com efeito, em caso análogo, envolvendo a prestação de serviço por franqueado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve, à unanimidade, decisão do eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, que, reconhecendo a plausibilidade da tese da parte reclamante, julgara procedente o pedido reclamatório. Transcrevo a ementa desse julgado:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 48, DA ADI 3.961, DA ADI 5.625 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia empresarial, afirmando-se a existência de relação de emprego e ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, bem como na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, com vistas ao princípio da primazia da realidade. 2. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.954/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 24/05/2023).

 18.	Também envolvendo contrato de franquia, proferi decisão cautelar na Reclamação nº 58.333/SP, já referendada pela Segunda Turma do STF, suspendendo a tramitação do processo trabalhista na origem, até julgamento final (Rel. Min. André Mendonça, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023).

 19.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão do processo nº 0010412-96.2019.5.15.0093, até ulterior decisão nesta reclamação.

 20.	Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (11ª Câmara), para cumprimento da presente decisão e preste as informações de estilo no prazo de dez dias (art. 989, inc. I, do CPC).

 21.	Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, Ricardo Ciampi (endereço no e-doc. 1, p. 1), para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

 22.	Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para sua manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).
 
Publique-se. 

Brasília, 19 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator